Tribunal: TJSP
Processo: 1006306-53.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Embargos à execução – despesas de condomínio – ilegitimidade passiva da empreendedora do imóvel – ciência inequívoca do condomínio da transferência da posse a terceiro – prova nos autos – boletos de cobrança emitidos em nome do possuidor – responsabilidade da embargante afastada – entendimento proferido no julgamento do recurso especial no 1.345.331, sob o rito do artigo 543-C do CPC 1973

Ementa:
Embargos à execução – despesas de condomínio – ilegitimidade passiva da empreendedora do imóvel – ciência inequívoca do condomínio da transferência da posse a terceiro – prova nos autos – boletos de cobrança emitidos em nome do possuidor – responsabilidade da embargante afastada – entendimento proferido no julgamento do recurso especial no 1.345.331, sob o rito do artigo 543-C do CPC 1973 – sentença reformada – apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1006306-53.2019.8.26.0405 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006306-53.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante EDIFICIO
MORADA BELA VISTA SPE LTDA, é apelado EDIFÍCIO MORADA BELA VISTA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
Apelação Cível no 1006306-53.2019.8.26.0405

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1006306-53.2019.8.26.0405 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Comarca: Osasco - Foro de Osasco - 5a Vara Cível
Apelante: Edificio Morada Bela Vista Spe Ltda.
Apelado: Edifício Morada Bela Vista
Embargos à execução despesas de condomínio ilegitimidade
passiva da empreendedora do imóvel ciência inequívoca do
condomínio da transferência da posse a terceiro prova nos
autos boletos de cobrança emitidos em nome do possuidor
responsabilidade da embargante afastada
entendimento
proferido no julgamento do recurso especial no 1.345.331, sob o
rito do artigo 543-C do CPC 1973
sentença reformada

apelação provida.
Voto no 45.009
Vistos.
Embargos à execução decorrente de despesas de
condomínio julgados improcedentes pelo M. Juiz Manoel Barbosa de
Oliveira, condenado o embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa,
que recorre a pedir a reforma da sentença.
Sustenta o apelante que não é responsável pelos débitos
condominiais em questão, tendo em vista que o imóvel foi adquirido por
terceiro em data anterior aos meses executados.
Tanto a expedição do habite-se quanto a entrega das
chaves do imóvel ao terceiro ocorreram em data anterior às dívidas do
condomínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1006306-53.2019.8.26.0405 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
O exequente tinha ciência de quem era o titular do bem,
inclusive os boletos eram enviados a ele. Sequer chegou a receber
boletos emitidos pelo condomínio.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Tem razão o recurso. Ao ajuizar execução de despesas
condominiais relativa ao apartamento 41, o exequente já tinha ciência de
que a posse do bem era exercida por Wilson Vizeu de Almeida, como
prova o documento de fls. 56 dos autos principais, sendo a executada a
empreendedora do imóvel.
Os boletos das despesas condominiais inadimplidas
também foram expedidos em nome de Wilson Vizeu de Almeida, fls.
57/61 da execução.
A controvérsia envolvendo a legitimidade passiva do
promissário comprador ou promitente vendedor no caso de contrato não
registrado ficou resolvida por ocasião do julgamento do recurso especial
no 1.345.331/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça, submetido ao
procedimento dos recursos repetitivos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS
COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade
pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro
do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica
material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo
promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio
acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e
venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas
de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor
quanto sobre o promissário comprador, dependendo das
circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (I)
que o promissário comprador se imitira na posse; e (II) o
condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 1006306-53.2019.8.26.0405 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por
despesas condominiais relativas a período em que a posse foi
exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto,
recurso especial não provido. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro
Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe
20/04/2015).
Incontroversa a ciência inequívoca do exequente de que
terceiro conhecido é possuidor do imóvel na condição de adquirente de
seus direitos, não é a executada a responsável pelos débitos
condominiais.
Do exposto, dá-se provimento à apelação para acolher os
embargos do devedor e julgar extinto o processo de execução por
ilegitimidade passiva, condenando o condomínio ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Eros Piceli
Relator